Tribunal: TJMT
Processo: 1025993-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1025993-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT
IMPETRANTE: Dr. DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR
PACIENTE: GERVAN MARQUES DOS REIS
Vistos etc.
Habeas Corpus impetrado em favor de GERVAN MARQUES DOS REIS, visando atacar a decisão judicial que decretou a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
Sustenta que, embora haja relatos de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, imperioso consignar que o paciente e a vítima (ex-esposa), vinham se relacionamento novamente e que por vontade de ambos, decidiram dar continuidade ao relacionamento conjugal, podendo-se dizer que estavam em fase de “reconciliação”.
Alega que a vítima ANDREIA NUNES DOS SANTOS apresentou declaração de vontade que não deseja manter a denúncia contra seu companheiro/acusado, pois, diferente do narrado em denúncia, o acusado jamais agrediu fisicamente a vítima, havendo sim discussões acaloradas motivadas por ciúmes, motivadas pela ingestão de bebidas alcoólicas.
Salienta que é pessoa com índole voltada para o trabalho, atuando como mecânico autônomo.
Conclui o impetrante ser admissível a revogação da prisão preventiva, uma vez que ostenta predicados pessoais favoráveis, inexistindo periculosidade do agente a justificar a manutenção da medida extrema.
Postula, ao final, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva.
É o breve relato.
DECIDO.
De início, convém ressaltar que a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.05.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312 do CPP).
Na hipótese, a despeito dos documentos trazidos aos autos, há elementos suficientes para demonstrar os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 313, inc. II, do CPP, ou seja, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetiva de urgência, consoante ressai da decisão do magistrado, cujo trecho transcrevo abaixo:
“[...], resta configurado o fumus boni iuris, posto que, de fato, verifiquei que o Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT, aplicou medidas protetivas de urgência contra o autuado, autos PJE no 1001240-30.2020.8.11.0032, constatei ainda que este fora devidamente intimado.
A vítima Andreia Nunes dos Santos, durante oitiva perante a autoridade policial, sobre os fatos ocorridos na data de ontem declarou o seguinte (ID n. 44599370, pag. 14/15): “(...) Que estava trabalhando no espetinho da Avenida em Jangada-MT e seu ex-esposo Gervan Marques dos Reis chegou e pediu cerveja, que Gervan bebeu, comeu e como já estava muito bêbado, a declarante pegou o celular pra ligar para a irmã de Gervan (Alessandra Marques dos Santos), que na hora que Gervan viu a declarante estava ligando veio para cima da declarante e tentou agredi-la, que a vizinha Geraldina (Dona do Espetinho Avenida) pagou a declarante para ela ir embora e Gervan sair do estabelecimento, que ao ir embora Gervan veio atrás da declarante, que a declarante ao perceber que Gervan veio atrás da declarante tomou o rumo da casa da irmã de Gervan e ao chegar na esidencia de Alessandra e começar a chamar por Alessandra, Gervan deu um chute na perna da declarante, que a declarante começou a gritar e o pai de Gervan e Alessandra saíram da residência e pediram para Gervan parar de fazer essas coisas e falou para Gervan que a declarante não era mais sua esposa, que a declarante aproveitou a situação que eles estavam discutindo e saiu correndo para tentar escapar de Gervan, que Gervan novamente saiu correndo atrás da declarante e ao chegar na casa da vizinha (Geraldina) da declarante GErvan começou a torcer o braço da declarante, que logo em seguida chegou a viatura da Policia Militar, que Gervan ao perceber a presença dos policiais tentou correr pelos fundos do quintal da casa de Geraldina, mas foi pego logo em seguida pelos policiais militares (...)” (ID 44864201)
Aliás, a declaração de vontade acostada no ID 69472973, onde a declarante renuncia ao direito de representação e cancelamento da medida protetiva imposta ao impetrante, por si só, não possui o condão de comprovar tal renúncia, uma vez que ausente documento de identidade com assinatura da declarante a fim de comprovar sua veracidade.
Ademais, o descumprimento de medida protetiva enseja a segregação cautelar, como orienta a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. ORDEM DENEGADA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao descumprimento, pelo paciente, de medidas protetivas decretadas no contexto da Lei Maria da Penha, além de ameaças perpetradas pelo agente contra a vítima e seus familiares por meio de postagens em redes sociais. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
4. Ordem denegada (HC 412.849/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 18/06/2018).
Assim, por ausência de melhores elementos, não se afigura demonstrada, a princípio, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, razão pela qual prudente a manutenção da segregação preventiva.
Desta feita, indefiro o pedido liminar almejado.
Após a distribuição regular, encaminhe-se ao relator, a fim de que possa reapreciar o pedido.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista